Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016132-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ROBSON ALVES DAMASCENO - CPF: 011.668.281-74 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), ROBSON ALVES DAMASCENO - CPF: 011.668.281-74 (PACIENTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS - CPF: 037.999.111-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016132-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- EDER JOSE ALVES

PACIENTE :- ROBSON ALVES DAMASCENO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INCONFORMISMO – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA –
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA REGISTRADA EM

CARTÓRIO
QUANTO AO SEU DESEJO NA RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE
– REGISTROS CRIMINAIS APONTADOS PELO MAGISTRADO QUE SE ENCONTRAM ARQUIVADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR ORA, FAZEM DESAPARECER OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da retratação da vítima registrada em cartório, declarando o desejo de restituição da liberdade do paciente, não se mostra extremamente necessária a sua manutenção do cárcere, devendo, por ora, ser levado em consideração a retratação da ofendida, bem como o fato de que os registros criminais apontados pelo magistrado para sustentar a prisão preventiva foram arquivados ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ordem concedida, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016132-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- EDER JOSE ALVES

PACIENTE :- ROBSON ALVES DAMASCENO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eder Jose Alves, em favor de
Robson Alves Damasceno
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos no. 0002814-80.2020.8.11.0008, Código 165068.

Adoto o relatório lançado pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Id.
52778481
):

“Em suma, alega o impetrante que o paciente
“viveu em união estável com a vítima por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, durante este período chegaram a se separar algumas vezes, desta relação, nasceu o menor Robson Gabriel Alves Dantas, hoje com 08 (oito) anos de idade, conforme certidão de nascimento em anexo”.
(id.52758977)

Aduz que
“o acusado sempre foi um pai muito dedicado com a educação, conforto e alimentação do filho do casal, mesmo depois da separação, o menor ficou sob a guarda de seu pai, conforme declaração registrada em cartório pela suposta vítima”
. (id.52758977)

Assevera que
“a verdade real dos fatos é que o paciente não cometeu nenhum tipo de agressão física, psicológica, ameaça ou qualquer outro tipo de conduta que prejudicasse sua ex companheira, está de forma insistente por diversas vezes pediu para que o paciente vendesse a propriedade rural do casal por um valor muito abaixo da tabela de mercado”.
(id.52758977)

Contudo, diante da
“recusa de seu ex companheiro em desfazer de seu único bem por um valor tão baixo, então a suposta vítima o ameaçou dizendo para que este saísse da propriedade (sítio do casal), ou então ela procuraria uma forma legal para que este fosse obrigado a sair do sítio, foi então que a mesma, de forma caluniosa realizou falsa denúncia com o objetivo de afastar o paciente do imóvel do casal para realizar a venda do bem, pois ela já teria um comprador com o valor em mãos para efetuar a compra”.
(id.52758977)

Com essas considerações, pugna pela a concessão da revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Robson Alves Damasceno, com o reconhecimento da atipicidade de conduta. No mérito, seja concedida a ordem”.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
52999020) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
53621498).

O parecer, da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (Id.
55057954) Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1016132-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE :- EDER JOSE ALVES

PACIENTE :- ROBSON ALVES DAMASCENO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada ao cabimento das medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Aduz a defesa que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão de ser primário e sem antecedentes, além de que não existe representação e interesse da própria vítima na manutenção da sua prisão.

Sustenta que “
isto basta para evidenciar a não periculosidade do agente, uma vez que ficou mais do que cristalino que o paciente é apenas uma vítima de calúnia, da suposta vítima
” (sic).

Consta dos autos que no dia 26 de julho de 2020, o paciente foi preso em flagrante, em sua residência, pela suposta prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal.

A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, com o intuito de evitar a reiteração delitiva, porquanto o paciente responde ou já respondeu ações de delitos análogos, a demonstrar o risco à vítima.

Eis o conteúdo do
decisum, verbis:

“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, a vítima Akilla Nayara Silveira Dantas declarou perante a Autoridade Policial que convive com o acusado há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, sendo que a relação sempre foi conflituosa e em outras oportunidades já foi agredida fisicamente pelo acusado, todavia, na data de ontem, após ser agredida, a vítima procurou a Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas. Ocorre que, no momento em que o Oficial de Justiça foi até a casa do casal intimar -lhes da decisão que deferiu as medidas protetivas o acusado se recusou a deixar a residência e voltou a dizer que iria matar a vítima, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada e o acusado preso em flagrante.

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, tendo em vista que é possível inferir que apesar das medidas protetivas concedidas em favor da vítima estarem em plena vigência, o denunciado não afastou do lar e ainda ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la.

Outrossim, registro que ao compulsar o Sistema Apolo, constato que o flagrado Robson Alves Damasceno responde ou já responde u ações de delitos análogos a estes dos autos, vejamos:

1) Inquérito Policial de no 4592 -56.2018.8.11.0008 – ID no 140037, em trâmite na Terceira Vara Criminal e Cível de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do crime de ameaça ;

2) Ação Penal de no 9661 -69 -2011 -8.11.0055 – ID no139206, em trâmite neste Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra /MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal ;

3) Ação Penal de no8669 -06.2014.8.11.00555 – ID no 168228, em trâmite na Segunda V ara Criminal de Tangará da Serra /MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal.

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, a sua reiteração criminosa, além de responder a outros processos criminais, o que demonstra o risco as vítimas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n.o 06, segundo o qual “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Por fim, consigno que a conduta do indiciado descrita nesse expediente é tipificada como crime, conforme o recente art. 24 -A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna -se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria: (...)

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de ROBSON ALVES DAMASCENO, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP”.
(Id. 52777453).

Posteriormente, no dia 20/08/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, ao argumento que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao paciente e que se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto na decisão anterior, notadamente para a garantia ordem pública (decisão constante no Sistema Primus – código da ação penal 165068
).

Ao prestar as informações ao
writ,
a autoridade apontada como coatora aduz que quanto ao alegado pela defesa do paciente, que a vítima entrou em contato com a Defensoria Pública solicitando o patrocínio da defesa de seu esposo, bem como, informando o desejo de vê-lo livre, sustentou que não há nos autos nenhuma manifestação expressa da vítima nesse sentido, razão pela qual manteve a segregação cautelar do paciente (Id. 53621498).

No entanto, o presente
habeas corpus
foi instruído com uma declaração da vítima, reconhecida em cartório, na qual se retrata e diz que não foi agredida pelo paciente, alegando que fez tais acusações em razão da demora do mesmo em realizar a partilha de bens do casal, mas que está arrependida (Id. 52758985).

Desse modo, em que pese os louváveis argumentos do magistrado de origem,
entendo que a custódia cautelar, neste caso, não se mostra extremamente necessária
. Isso porque, a própria ofendida,
em retratação embora extrajudicial firmada em cartório, afirmou ter contratado o advogado para que realizasse o pedido de liberdade em favor do paciente.

Conquanto a retratação da vítima não implique em imediata extinção do feito, é necessário aduzir que neste momento processual, em que impera a garantia constitucional da presunção de inocência, é cediço que tais informações devem ser sopesadas em favor do indiciado.

Nesse sentido, os arestos desta e. Corte de Justiça,
verbis:

“HABEAS CORPUS” – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA E NÃO REVOGADA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – POSTERIOR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA LAVRADA EM ESCRITURA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ORDEM CONCEDIDA.O princípio fundamental da custódia cautelar é o postulado da proporcionalidade, de modo que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal ou mesmo da coletividade deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação. Diante desse contexto, se apresenta desnecessária a prisão preventiva, quando a própria vítima declara por escritura pública lavrada em cartório que o paciente não representa qualquer perigo à sua integridade física ou psicológica, inclusive asseverando que pretende retomar a vida conjugal ao seu lado”.

(HC 132901/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 10/01/2013).

“HABEAS

CORPUS
– AMEAÇA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – PACIENTE COM PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA COM CERTIDÃO DO
CARTÓRIO
JUDICIAL –
VÍTIMA
DECLAROU NÃO SE SENTIR AMEAÇADA PELO INDICIADO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSCIOLÓGICA DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PRISÃO CAUTELAR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – PACIENTE PRIMÁRIO, SEGREGADO HÁ 13 DIAS – CRIME APENADO COM DETENÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM. Se inexiste perigo à integridade física/psicológica da
vítima
, não se justifica a “prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, máxime tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado” (HC no 13823/2014 - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014).“Conforme consolidado pelos tribunais pátrios, a prisão cautelar não pode se mostrar para o acusado como medida mais danosa do que uma eventual condenação sofrida, nem tampouco possuir caráter de antecipação da pena. As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado” (TJMT, HC no 72800/2015)”.
(N.U 1014946-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Não se pode olvidar que para a decretação e manutenção da medida extrema deve-se levar em consideração, além dos requisitos do
fumus comissi delicti
, também a necessidade da presença do
periculum libertatis
, de modo que as declarações da própria vítima, nesse sentido, não apontam a presença deste último e, portanto, a medida cautelar da prisão preventiva deve ser imperiosa somente em casos de maior gravidade.

Não obstante, convém ressaltar que os registros criminais citados na decisão que converteu o flagrante em preventiva, tratam de ações penais instauradas em desfavor da própria vítima, as quais, inclusive, foram arquivadas ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, diante das declarações da vítima lavrada em escritura pública, não se mostra extremamente necessária a manutenção do cárcere, devendo, por ora, ser levado em consideração sua retratação, de modo a dar guarida aos termos da impetração, com o benefício da liberdade provisória.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
concedo a ordem
em favor de
Robson Alves Damasceno
, para colocá-lo em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante; b) comparecimento a todos os atos judiciais; c) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Expeça-se o alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, sob pena de novo decreto prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020